Tribunal: TJDFT
Processo: 0731451-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. VULNERABILIDADE TÉCNICA NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. MULTA POR RESCISÃO DE CONTRATO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica que não é destinatária final do serviço nem demonstrou sua vulnerabilidade técnica.
2 – Observando-se que não restou configurada a condição de consumidora da pessoa jurídica Autora, impossibilitando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, não se configura possível a inversão do ônus da prova, de acordo com o art. 6o, inciso VIII, do mesmo Diploma Legal.
3 – Tendo em vista que a Apelante não comprovou a alegada falha na prestação dos serviços por parte da empresa Ré, deixou de se desincumbir do ônus de comprovar a ocorrência de fato constitutivo do seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC.
4 – É devida a multa contratual em razão do descumprimento, pela Autora, do prazo de fidelização de serviços de telefonia expressamente contratado entre as partes.
Apelação Cível desprovida.